Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS. FASE RECURSAL. NÃO APRECIAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO FEITO. ART. 485, IV, CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os argumentos trazidos no bojo das contrarrazões quanto a ilegitimidade de parte e prescrição da pretensão autoral não foram arguidos em primeira instância, tampouco analisados na sentença, não podendo ser julgados no presente apelo por configurar inovação recursal e se mostrarem totalmente dissociadas da sentença
2. Conforme entendimento no art. 435 do CPC só é cabível a juntada de documento novo após a apresentação da inicial ou da contestação se a parte demonstrar a impossibilidade de fazê-lo no momento adequado.
2.1. Não se tratando de documento novo, incabível a juntada de documentação em sede recursal, motivo pelo qual é incabível a sua apreciação.
3. A ausência de demonstração de pagamento das custas processuais enseja no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
4. O recolhimento das custas de ingresso constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.
4.1. In casu, o não pagamento das custas iniciais no prazo legal implica no cancelamento da distribuição e extinção da lide por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade do processo, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais.
5. Recurso conhecido. Preliminares arguidas em contrarrazões não conhecidas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.